Tribunal: TJDFT
Processo: 0737379-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737379-90.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MARIA BENEDITA RONDON DAVIDOFF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS DE APOSENTADORIA. FUNCEF. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE E REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PERCENTUAL DE SUPLEMENTAÇÃO DIFERENTE ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MIGRAÇÃO DE PLANO E TRANSAÇÃO. RENÚNCIA DO DIREITO. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. PARIDADE DE GÊNERO. TEORIA DOS IMPACTOS DESPROPORCIONAIS. NECESSIDADE DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte autora requereu a equiparação de gênero no contrato de previdência complementar proporcional ao tempo de serviço, pois alegou perceber valor aquém do devido. A sentença condenou a FUNCEF ao implementar o pagamento do suplemento de aposentadoria utilizando o mesmo critério imposto aos homens, além do pagamento das prestações pagas a menor, respeitada a prescrição quinquenal. Em sede de apelação, a fundação pleiteia a manutenção do benefício conforme concessão originária, obedecendo o contrato e a composição atuarial do fundo, além da distinção entre o caso dos autos com o paradigma do Tema 452 do STF. 2. No tema 936, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma” (Recurso Especial Repetitivo 1.370.191/RJ). Preliminar rejeitada. 3. A decadência consiste na perda do próprio direito em razão do seu não exercício em determinado prazo. Na decadência, o objetivo é o exercício do direito potestativo, não a sua exigibilidade, esta última é própria da prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada. 4. A teor do enunciado 291 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é de cinco anos o prazo prescricional para a revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria. Ademais, este enunciado foi confirmado com a edição pela Súmula n. 427: "a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento". Prejudicial de mérito rejeitada. 5. Considerando a adoção de plano de previdência privada complementar por parte de trabalhadora, que na ocasião do encerramento do contrato de trabalho recebe benefício inicial de aposentadoria em percentual inferior ao estabelecido em regulamento para trabalhador do sexo masculino, vislumbra-se nítida ofensa ao princípio da isonomia. Tema n. 452 do STF. 6. A inconstitucionalidade em questão não pode ser permitida no ordenamento jurídico e nem deve prosperar diante de migrações do plano de previdência ou adesões aos termos de saldamento do benefício previdenciário, pois o tempo de contribuição menor das mulheres visam minorar os impactos enfrentados pela desigualdade de gênero, evidenciando a vontade do constituinte em propiciar a igualdade material entre homens e mulheres. 7. Segundo o voto vencedor no aresto paradigma, incide ao caso a teoria do impacto desproporcional, segundo a qual são condenadas por violação ao princípio da igualdade material aquelas regras que resultem em efeitos nocivos e especialmente desproporcionais em grupos vulneráveis. A declaração de inconstitucionalidade das cláusulas do contrato é consequência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que incide para fazer valer a diferenciação constitucional mais benéfica às mulheres, independentemente da espécie contratual e da natureza pública ou privada do regime jurídico previdenciário. 8. A Constituição Federal não faz menção à complementação do custeio, pois as mulheres contribuíram nos mesmos percentis pagas pelos homens, sendo ilegítimo o critério de diferenciação defendido em sede de apelação. 9. A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldamento, em virtude de migração, não importa em transação, renúncia ou desistência de direitos oriundos de plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Aliás, a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas. 10. Precedentes: Acórdão 1745093, 07034434020238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023; Acórdão 1716354, 07215056520228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023; Acórdão 1710335, 07303213620228070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. 11. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Honorários fixados na origem majorados em 2%. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, e ao Tema 943/STJ, defendendo o advento da decadência do direito do participante/recorrido no processo em que pretendeu desconstituir o contrato assinado com entidade de previdência privada. Sustenta, também, a inaplicabilidade do Tema 452/STF, sob o fundamento de que a parte recorrida optou pela migração e saldamento do plano REG/REPLAN, por meio do qual se aposentou, não havendo mais direito algum a ser pleiteado. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMS e do STJ para demonstrá-la. Por fim, requerem que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil e ao Tema 945/STJ. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Da decadência A apelante afirma ter ocorrido a decadência porque a parte autora requereu a revisão do próprio contrato inicialmente celebrado, de modo a ser aplicável o prazo decadencial de quatro anos (REsp n. 1.201.529/RS). A decadência consiste na perda do próprio direito em razão do seu não exercício em determinado prazo. Na decadência, o objetivo é o exercício do direito potestativo, não a sua exigibilidade, esta última é própria da prescrição (Acórdão 1745707, 07378666020228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023). A parte não requereu a anulação da relação jurídica por vício, mas o ajuste da prestação de trato sucessivo. Prejudicial de mérito rejeitada. Da prescrição A apelante afirma ter havido a prescrição do fundo de direito, já que a aposentadoria aconteceu em 6/2/97 e a ação foi ajuizada em 3/10/2022. A teor do enunciado 291 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é de cinco anos o prazo prescricional para a revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria. Ademais, este enunciado foi confirmado com a edição pela Súmula n. 427: "a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento". Prejudicial de mérito rejeitada. (ID 52108807) Assim, infirmar fundamentos da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, “de acordo com o entendimento desta Corte Superior, a incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.” (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Do mesmo modo, descabe dar andamento ao recurso no que diz respeito à tese jurídica da inaplicabilidade do Tema 452/STF. Nesse sentido, “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023